Tribunal: TJDFT
Processo: 0732058-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732058-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM MARIA E SILVA LOPES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmem Maria e Silva Lopes contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 201661211 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Ceres Fundação de Seguridade Social em desfavor da ora agravante, processo n. 0707774-65.2023.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pela agravante/executada, nos seguintes termos: Deferida a penhora eletrônica, restou bloqueada a quantia de R$ 6.135,07 (seis mil e cento e trinta e cinco reais e sete centavos), em conta de titularidade do executado. O executado compareceu aos autos, conforme manifestação sob o ID no 199682161, requerendo a liberação dos valores penhorados, por se tratarem de verba alimentar e de reserva monetária. O requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na espécie, o executado afirma que o bloqueio recaiu sobre verba de aposentadoria, e requereu a liberação integral dos valores. No entanto, conforme se observa do extrato anexado do Banco do Brasil outros valores foram recebidos, não tendo a parte executada demonstrado que tais quantias diziam respeito à verbas impenhoráveis. Em relação à pequena quantia de reserva, a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, restringe-se à caderneta de poupança não tendo a parte executada demonstrado que tal quantia atendia a tal requisito, sequer anexando o extrato da conta referida. Assim, padece o requerimento do devedor de comprovação fática, motivo pelo qual indefiro a liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud. Intimem-se. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se alvará para levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente. Int. Na origem, a executada opôs embargos de declaração (Id 202674017 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 203543646 do processo de referência) Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62433664), alega, em apertada síntese, ser impenhorável a verba constrita via pesquisa SisbaJud, em razão da natureza salarial do numerário. Ao final, requer o seguinte: i) seja determinada a intimação do AGRAVADO; ii) seja provido o recurso para reformar a decisão agravada nos termos acima requeridos, ou seja: para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial, e consequente liberação dos valores bloqueados junto ao Banco do Brasil; iii) seja provido o recurso para reformar a decisão agravada nos termos acima requeridos, ou seja: para reconhecer a impenhorabilidade da reserva financeira, e consequente liberação dos valores bloqueados junto ao NUBANK; Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 175943299 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 62433751 indica haver prevenção desta 1a Turma Cível para a distribuição deste agravo de instrumento. Nada obstante, em consulta ao processo de referência (0707774-65.2023.8.07.0001), verifiquei que, em face da decisão ali proferida de Id 187015255, a parte ora agravante/executada interpôs agravo de instrumento (processo n. 0715875-60.2024.8.07.0000), o qual foi distribuído à e. 3a Turma Cível e à Relatoria da Exma. Desa. Maria de Lourdes Abreu. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Assim, a distribuição anterior do noticiado recurso, determina a prevenção da e. 3a Turma Cível para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a redistribuição do feito para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, uma vez que incide ao caso concreto a disciplina estabelecida pelo conjunto normativo acima mencionado, pois configurada hipótese de prevenção do órgão fracionário e do relator. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição deste agravo de instrumento para a e. 3a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 5 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora